Tribunal: TCU
Processo: 009.839/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Onio Fialho Miranda (e-Pessoal 145226/2021); 9.2. não conhecer, nos termos do art. 263 do Regimento Interno, dos requerimentos apresentados pelo interessado, diretamente ao Tribunal, para obtenção de melhorias nos proventos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao sr. Onio Fialho Miranda.